Tribunal: STJ
Processo: 0801599-18.2020.8.12.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2979273 - MS (2025/0226322-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: B A A C (MENOR)
REPR. POR
: J A P
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: C J S C
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
CIVIL.
. AÇÃO ANULATÓRIA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DE
PATERNIDADE
CUMULADA
COM
RETIFICAÇÃO
DE
REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E EXONERAÇÃO DE
ALIMENTOS. TESTE DE DNA NEGATIVO.INFRINGÊNCIA DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. ARTS. 1.593 DO
CC E 3o DO ECA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. O
ACÓRDÃO ESTADUAL DIANTE DA COMPROVAÇÃO DE QUE O
RECORRIDO FOI INDUZIDO A ERRO AO REGISTRAR O MENOR
ACREDITANDO SER O SEU PAI BIOLÓGICO E INEXISTINDO A
CONVIVÊNCIA
SOCIOAFETIVA

ENTENDEU
CABÍVEL
A
DESCONSTITUIÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO DE FILIAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional, se o Tribunal de origem
analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia,
não se configurando omissão, obscuridade e nem contradição.
2.Não se pode falar em prequestionamento sem que o Tribunal
recorrido tenha omitido juízo de valor sobre o preceito dito violado no
recurso especial. Aplicam-se as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
3. O acórdão recorrido com apoio no suporte fático dos autos
concluiu pela inexistência de vínculo socioafetivo entre o recorrido e o
menor recorrente, e para rever suas conclusões far-se-ia necessário o
reexame dos elementos fáticos dos autos, o que na presente via é
defeso a esta Corte pela Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50999564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 18:55:18
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 60898230-a46f-4ceb-86f4-db690ae1c571

4. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente
23/09/2025
29/09/2025
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50999564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 18:55:18
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 60898230-a46f-4ceb-86f4-db690ae1c571

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2979273 - MS (2025/0226322-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: B A A C (MENOR)
REPR. POR
: J A P
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: C J S C
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
CIVIL.
. AÇÃO ANULATÓRIA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DE
PATERNIDADE
CUMULADA
COM
RETIFICAÇÃO
DE
REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E EXONERAÇÃO DE
ALIMENTOS. TESTE DE DNA NEGATIVO.INFRINGÊNCIA DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. ARTS. 1.593 DO
CC E 3o DO ECA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. O
ACÓRDÃO ESTADUAL DIANTE DA COMPROVAÇÃO DE QUE O
RECORRIDO FOI INDUZIDO A ERRO AO REGISTRAR O MENOR
ACREDITANDO SER O SEU PAI BIOLÓGICO E INEXISTINDO A
CONVIVÊNCIA
SOCIOAFETIVA

ENTENDEU
CABÍVEL
A
DESCONSTITUIÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO DE FILIAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional, se o Tribunal de origem
analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia,
não se configurando omissão, obscuridade e nem contradição.
2.Não se pode falar em prequestionamento sem que o Tribunal
recorrido tenha omitido juízo de valor sobre o preceito dito violado no
recurso especial. Aplicam-se as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
3. O acórdão recorrido com apoio no suporte fático dos autos
concluiu pela inexistência de vínculo socioafetivo entre o recorrido e o
menor recorrente, e para rever suas conclusões far-se-ia necessário o
reexame dos elementos fáticos dos autos, o que na presente via é
defeso a esta Corte pela Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50728921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:11
Código de Controle do Documento: 79b09b11-af6e-4442-aa12-57ac79192749

4. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por B. A. A. C. (B.) contra
decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado, por sua vez, com fundamento no
art. 105, III, alínea , da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Mato
a
Grosso do Sul, assim ementado:
APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE PATERNIDADE C/C
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E
EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - EXAME DE DNA NEGATIVO -
VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO NOS AUTOS –
INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO SOCIOAFETIVO - RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO, CONTRA O PARECER.
1. Para que seja admitida a anulação de registro de filho necessária
demonstração da ocorrência de vício do ato jurídico (coação, erro,
dolo, simulação ou fraude). Hipótese dos autos em que o autor
registrou a criança por acreditar ser o pai biológico, induzido em erro
pela mãe do infante, vindo, depois, tomar conhecimento de que não
era o pai.
2. No caso, a separação do casal ocorreu quando a criança tinha 08
meses de idade, período em que o autor este preso por 3 anos,
evidenciando a ausência de convivência entre pai e filho registrado.
Efetivado exame genético, que deu pela negativa de paternidade, e
em tendo o autor, ciente do laudo, afastado-se definitivamente da
criança, cabível a desconstituição do vínculo jurídico de filiação.
3. Não se pode obrigar o pai registral, induzido a erro substancial, a
manter relação de afeto, impondo-lhe os deveres daí advindos, sem
que, voluntária e conscientemente, o queira. Possibilidade de anulação
de ato registral se preenchidos dois requisitos, quais sejam, a
existência de prova robusta de que o pai foi induzido a erro ao efetuar
o registro, e inexistência de relação socioafetiva entre o pai e o filho
registrado. Requisitos preenchidos. Autor que não estabeleceu vínculo
afetivo com o requerido, pois não se reconhece como pai. (e-STJ, fl.
211)

No presente inconformismo, B. defendeu que
ficou demonstrada a
(1)
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC; (2) não se aplica a Súmula n. 7 do STJ.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 385-387).
Parecer ministerial pelo não provimento do recurso (e-STJ, fls. 412-419).
É o relatório.
VOTO

Documento eletrônico VDA50728921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:11
Código de Controle do Documento: 79b09b11-af6e-4442-aa12-57ac79192749

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar .
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, alínea ,
a
da CF, B. alegou violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC; 1.593 do CC e 3o do ECA, ao
sustentar
negativa de prestação jurisdicional;
violação do princípio do melhor
(1)
(2)
interesse da criança e da prioridade absoluta ao desconstituir a paternidade, pois ficou
comprovado o vínculo afetivo entre o recorrente e o recorrido;
o recorrente
(3)
reconhece o recorrido como pai, situação que deve se sobrepor ao critério biológico.
(1) Da negativa de prestação jurisdicional
B. sustenta que o Tribunal foi omisso quanto aos seguintes pontos: (1) a
comprovação do vínculo afetivo pelo relatório psicológico e os princípios
constitucionais do melhor interesse da criança e da prioridade absoluta.
Cuidam os autos de ação anulatória de paternidade cumulada com
retificação de registro civil de nascimento e exoneração de alimentos proposta por C. J.
S. C., ora recorrido, em face de B. A. A. C., ora recorrente.
A sentença de improcedência do pedido foi reformada, por maioria de
votos, pelo Tribunal estadual, que assim consignou:
o genitor registrou o recorrido
(1)
acreditando que fosse seu filho biológico;
surgindo dúvida quanto à sua paternidade
(2)
realizou teste de DNA, ficando inconteste que o recorrido não era seu filho biológico; (3)
nos termos da jurisprudência do STJ, não se pode obrigar o pai registral, induzido a
erro substancial, a manter uma relação de afeto sem que assim o queira;
é
(4)
incontroverso que o autor foi induzido a erro ao proceder ao registro do menor;
no
(5)
relatório psicológico, ficou demonstrado que a separação ocorreu quando o menor
tinha apenas 8 meses e que, logo após, o autor foi preso;
a paternidade
(6)
socioafetiva não pode ser imposta a quem não a reconhece.
Confira-se:

O recurso merece provimento. Explico. Em seus argumentos, relata o
apelante ter sido induzido a erro, posto que registrou o menor, nascido
em 23 de março de 2015, acreditando ser seu filho biológico, todavia
realizou teste de DNA antes do ajuizamento desta ação em 03/2020,
sendo inconteste que o resultado foi no sentido da inexistência do
vínculo genético com o infante.
Alega que não possui vínculo socioafetivo com a criança porque
permaneceu preso por aproximadamente três anos.
Sustenta nas razões recursais que conforme consta no relatório
psicológico de fls. 91/95, a separação do casal ocorreu quando a
criança, hoje com 09 anos, tinha apenas 06 (seis) meses de idade e
que pouco tempo depois o Apelante foi preso, cumprindo pena até
Documento eletrônico VDA50728921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:11
Código de Controle do Documento: 79b09b11-af6e-4442-aa12-57ac79192749

2020. Afirma ainda que durante o período em que esteve preso, não
manteve contato com o infante tampouco com sua genitora, de forma
que a referência de paternidade afetiva da criança foi criada e
estimulada pelos relatos apresentados pela mãe e não pela
convivência entre as partes.
Além disso, no que tange a alegação de convivência estreita com o
avô paterno Sr. Hélio, verifica-se no relatório de fls.131/134, que tais
fatos foram negados pelo Sr. Hélio e sua companheira, os quais
afirmaram que quando da separação do casal, Breno era muito
pequeno e que não tinham contato, que a criança esteve apenas
algumas vezes no sítio, de forma que não tiveram e não tem relação
de convivência com a criança.
Inicialmente, há de se esclarecer que o ato jurídico de reconhecimento
de filiação, realizado no registro de nascimento, é irrevogável e
irretratável, sendo cabível ação anulatória, apenas havendo vício na
manifestação de vontade.
Dessa forma, se o suposto pai descobre que foi induzido em erro, no
momento de registrar a criança, vindo a perceber que não é pai
biológico do seu filho registral, o mesmo poderá contestar a
paternidade, pedindo a retificação do registro, nos termos dos arts.
1.601 e 1.604, do CC, que assim prescrevem, in verbis:
(...)
Ora, ocorre que conforme entendimento firmado pelo STJ, no
julgamento do REsp 1330404-RS, de Relatoria do Min. Marco Aurélio
Bellizze, julgado em
, "(...)
5/2/2015
não se pode obrigar o pai registral
induzido em erro substancial, a manter uma relação de afeto,
igualmente, calcada no vício de consentimento originário, impondo-lhe
os deveres daí advindos, sem que, voluntária e conscientemente, o
". - Destaquei.
queira,
Pontua-se ainda que a anulação de ato registral, com base na
divergência entre a paternidade biológica e a declarada no registro de
nascimento, apenas será possível se preenchidos os seguintes
requisitos:

"a) Existência de prova robusta de que o pai foi induzido em
ou coagido a efetuar o registro, pois o registro de nascimento tem
erro
valor absoluto, de modo que não se pode negar a paternidade, salvo
se existentes provas de erro ou falsidade;
Inexistência de relação
b)
para que a ação negatória de
socioafetiva entre pai e filho registrado,
paternidade seja julgada procedente não basta apenas que o DNA
prove que o "pai registral" não é o "pai biológico". No caso, é
necessário, também, que fique provado que o "pai registral" nunca foi
um "pai socioafetivo", ou seja, que nunca foi construída uma relação
socioafetiva entre pai e filho.
No caso dos autos, restou incontroverso que o autor foi induzido a
erro quando procedeu ao registro da criança, posto que, tal fato não é
sequer negado pela parte adversa e não há nada nos autos que
demonstre o contrário, restando demonstrado que o apelante teve um
relacionamento com a genitora do infante no momento da descoberta
da gravidez, sendo que, comunicado da gravidez, acreditou ser o pai
da criança.
Assim, ao contrário do entendimento adotado na sentença, entendo
que encontra-se preenchido o requisito "a", qual seja, existência de
prova de que o pai/apelante foi induzido em erro ao efetuar o registro.
Documento eletrônico VDA50728921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:11
Código de Controle do Documento: 79b09b11-af6e-4442-aa12-57ac79192749

No que se refere ao requisito "b" - inexistência de relação socioafetiva
entre pai e filho registrado - ressalte-se que não experimentaram
convivência ao longo da vida.
No caso restou demonstrado pela declaração do casal (relatório
psicológico de f. 92 e 93) que a separação ocorreu quando o menor
tinha tenra idade, apenas 08 (oito) meses, e que ademais, pouco
tempo depois o Apelante foi preso e cumpriu pena até o ano de 2020,
quando então realizou o exame de DNA e ajuizou a demanda de
origem.
Ressalte-se que a filiação socioafetiva não está lastreada no
nascimento (fato biológico), mas em ato de vontade, cimentada no
tratamento e na publicidade, colocando em xeque, a um só tempo, a
verdade biológica e as presunções jurídicas.
Socioafetiva é aquela filiação que se constrói, a partir de um respeito
recíproco, de um tratamento em mão-dupla, como pai e filho,
inabalável na certeza de que aquelas pessoas, de fato, são pai e filho.
No caso, quando o autor realizou o exame de DNA consolidou-se o
afastamento entre ele e o infante, ocorrendo o corte definitivo de todos
os laços e, consequentemente, a exclusão da paternidade socioafetiva.
Nota-se, também, a paternidade socioafetiva não poderia ser imposta
àquele que não reconhece o vínculo afetivo, o que seria o caso dos
autos, já que o Autor/apelado não se reconhece como pai do menor,
tendo em vista os fatos acontecidos e devido o grande lapso do
afastamento entre eles.
Assim, não se pode concluir pela paternidade socioafetiva se o Autor,
ora apelante, sequer se reconhece como pai.
Nessa trilha, entendimento do STJ:
(...). (e-STJ, fls. 222-224)

Apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal local se pronunciou
sobre todos os temas importantes ao deslinde da controvérsia, não havendo, portanto,
omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, inexistem os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, sendo forçoso
reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES
AFASTADAS.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA
SÚMULA
7/STJ.
ARBITRAMENTO
DE
DANOS
MORAIS.
DISCUSSÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA.
Documento eletrônico VDA50728921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:11
Código de Controle do Documento: 79b09b11-af6e-4442-aa12-57ac79192749

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.229.195/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
4/9/2023
6/9/2023

Afasta-se, portanto, a alegada violação.

(2) Dos arts. 1.593 do CC e 3o do ECA
Verifica-se que o citado preceito não sofreu debate pelo Tribunal recorrido,
ressentindo-se do necessário prequestionamento viabilizador do acesso às instâncias
superiores.
É exigência contida na própria previsão constitucional de interposição do
recurso especial que a matéria federal tenha sido decidida em única ou última
instância.
Não basta à parte discorrer sobre o dispositivo legal que entende infringido.
É absolutamente necessário que a Corte recorrida tenha emitido juízo de valor sobre o
referido preceito, o que não ocorreu na hipótese examinada.
Aplicam-se as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
Ademais, mesmo que se pudesse ultrapassar o óbice da falta de
prequestionamento, melhor sorte não ampararia a pretensão recursal, pois para
desconstituir as conclusões do acórdão acerca da inexistência de vínculo socioafetivo
entre o recorrido e o menor recorrente, far-se-ia necessário o reexame dos elementos
fáticos dos autos, o que, na presente via, é defeso a esta Corte pela Súmula n. 7 do
STJ.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Não é caso de majoração de verba honorária.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação à penalidade fixada no art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o voto.

Documento eletrônico VDA50728921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:11
Código de Controle do Documento: 79b09b11-af6e-4442-aa12-57ac79192749

Documento eletrônico VDA50728921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:11
Código de Controle do Documento: 79b09b11-af6e-4442-aa12-57ac79192749

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.979.273 / MS
Número Registro: 2025/0226322-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08015991820208120005
0801599182020812000550000
0801599182020812000550001
0801599182020812000550002
08025066620158120005
8015991820208120005
801599182020812000550000
801599182020812000550001
801599182020812000550002
8025066620158120005
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : B A A C (MENOR)
REPR. POR
: J A P
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: C J S C
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - RELAÇÕES DE PARENTESCO -
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
23/09/2025
29/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA50973481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:57:51
Código de Controle do Documento: 056b36d9-0fde-417b-a16b-e777df4e4dea

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50973481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:57:51
Código de Controle do Documento: 056b36d9-0fde-417b-a16b-e777df4e4dea